Tribunal: STF
Processo: ADI 307
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-13
Data de publicação: 2008-02-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 20, INCISO V;
   ARTIGO 30, CAPUT; ARTIGO 33, §§ 1º E 2º; ARTIGO 35, CAPUT E § 3º;
   ARTIGO 37, §§ 6º A 9º; ARTIGO 38, §§ 2º E 3º; ARTIGO 42, CAPUT E
   § 1º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. ARTIGO 25 DO ATO
   DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PRINCÍPIO DA
   AUTONOMIA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 38, INCISO
   III, E 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Ação direta
   não conhecida no que concerne ao artigo 25 do Ato das Disposições
   Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.
   O preceito foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI n.
   289, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE.
2.      Pedido
   prejudicado em relação ao artigo 33, §§ 1º e 2º, e ao artigo 42,
   caput e seu § 1º, em razão da alteração substancial decorrente
   das Emendas à Constituição do Estado do Ceará ns. 6/91 e 47/01,
3.      Inconstitucionalidade dos §§ 6º a 9º do artigo 37 da
   Constituição do Estado do Ceará, em razão do disposto no artigo
   29, inciso V, da Constituição do Brasil.
4.       O artigo 30 da
   Constituição cearense impõe aos Municípios o encargo de
   transportar da zona rural para a sede do Município, ou Distrito
   mais próximo, alunos carentes matriculados a partir da 5ª série
   do ensino fundamental. Indevida ingerência na prestação de
   serviço público municipal. O preceito afronta a autonomia
   municipal.
5.      Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 35 da
   Constituição estadual em razão de afronta à autonomia municipal.
6.      Ação direta não-conhecida em relação ao artigo 25 do Ato das
   Disposições Constitucionais Transitórias. Pedido prejudicado em
   relação ao artigo 33, §§ 1º e 2º, ao artigo 42, caput e seu § 1º,
   todos da Constituição estadual. Pedido julgado improcedente no
   que toca ao artigo 20, inciso V, da Constituição do Estado de
   Ceará. Pedido julgado procedente, em parte, para declarar
   inconstitucionais: o artigo 30; o § 3º do artigo 35; os §§ 6º a
   9º do artigo 37; e os §§ 2º e 3º do artigo 38, todos da
   Constituição do Estado do Ceará